Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-59.2019.8.11.0005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000418-59.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO), EVAIL BATISTA - CPF: 535.190.271-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SUNAIR PEREIRA FONSECA BATISTA - CPF: 858.336.651-91 (APELANTE), VINICIUS ARAUJO MARTINS DE FIGUEIREDO - CPF: 020.128.131-78 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), EMANUELA DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 033.312.171-66 (ADVOGADO), JOAO COSME DE ARAUJO - CPF: 181.954.741-87 (APELADO), CELSO BARINI NETO - CPF: 004.693.931-81 (ADVOGADO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), DULCELY SILVA FRANCO - CPF: 697.967.851-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL URBANO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – RENÚNCIA DO PATRONO DOS RÉUS AO MANDATO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO PERFECTIBILIZADA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA (SISTEMA MICROSOFT TEAMS) APENAS COM AS PARTES DEMANDADAS, DESACOMPANHADAS DE ADVOGADO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A REVELIA, COM TODOS OS SEUS EFEITOS, INCLUSIVE A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL –
RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS.

O advogado, que pode renunciar ao mandato a qualquer tempo durante o curso processual, deve apresentar nos autos comprovação de que efetivamente comunicou ao mandante a renúncia realizada, para que seja constituído patrono sucessor (art. 112 do CPC).

Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, deve ser procedida a sua intimação pessoal para que seja sanado o vício. (art. 76 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por EVAIL BATISTA e SUNAIR PEREIRA FONSECA BATISTA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da - Ação de Reintegração e Posse n. 1000418-59.2019.8.11.0005, movida por JOÃO COSME DE ARAUJO, julgou procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO veiculado na inicial para o fim de:

1) DETERMINAR a reintegração de posse do autor sobre o imóvel descrito no ID. Num. 19181358 - Pág. 3;

e 2) DECRETAR o perdimento das construções realizadas sobre a referida área em favor do autor.

Com fulcro no art. 300 do CPC, presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora, CONCEDO LIMINAR para o fim de DETERMINAR que os requeridos desocupem a referida área, no prazo de 15 dias, sob pena de reintegração de posse, a qual desde já determino seja efetivada, mediante expedição do competente mandado após escoado os dias assinalados, o que deverá ser certificado. Desde já, DEFIRO reforço policial caso seja solicitado pela parte autora.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o processo, o que faço com fulcro no art. 487, I, do CPC.”
(Id. 144964399).

Em suas razões de Id. 144964402, o primeiro apelante, EVAIL BATISTA, requer a concessão da assistência judiciária aduzindo não ter condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais, em prejuízo do próprio sustento.

Em seguida, sustenta que o seu direito de defesa foi cerceado em decorrência do julgamento antecipado da lide
.

Reconhece que houve a citação do polo passivo da ação e realização da audiência de conciliação no no dia 07.06.2021 e, na data de 24.06.2021, a Defensoria Pública juntou pedidos de habilitação nos autos e de intimação pessoal para fins de oferecer contestação e acompanhar todos os atos processuais, dentro do prazo em dobro de 30 (trinta) dias úteis, previsto na legislação processual.

Menciona que o Juízo
a quo,
sem proceder a análise de tais pedidos, julgou procedente a presente ação, decretando-se a revelia do polo passivo, em afronta ao comando do artigo 183, §1º e 186 do Código de Processo Civil Brasileiro, bem como o artigo 128, I, da Lei Complementar 80/94.

Consigna acerca da necessidade de produção de provas porque, em sede de contestação, a defesa juntará documentos que comprovam o equívoco quanto à localização do lote
sub judice
, pois o lote em que o autor acredita ter posse não é o mesmo que está na posse do requerido, ora recorrente.

Pugna pelo provimento do recurso para decretar a nulidade da sentença, com posterior reabertura de prazo para contestação e instrução do feito.

A segunda apelante, SUNAIR PEREIRA BATISTA, por sua vez, no Id. 144964413, também suscita preliminar de cerceamento ao seu direito de defesa, e requer o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da sentença, aduzindo que não foi intimada para especificar as provas que efetivamente pretendia produzir.

Menciona que na data de 17.12.2019 aportou-se aos autos procuração assinada pelos requeridos de Id. 27526298, mas em seguida foi juntado substabelecimento, sem reserva de poderes e depois, tais poderes substabelecidos foram renunciados, conforme Id. 57408902, permanecendo os requeridos sem representantes.

Afirma que posteriormente à audiência de conciliação, houve a intimação, por publicação, das partes para que especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 59523408), mas tendo em vista que os requeridos não estavam mais sendo representados no feito, deveria ocorrer a intimação ter sido realizada de forma pessoal, o que não foi observado.

Salienta que, apesar de ser revel, tem o direito de produzir provas, uma vez que a presunção de veracidade alegados na inicial é relativa e, também, p de constituir novos patronos, havendo equívoco do julgador em reconhecer a procedência da ação somente com lastro na presunção da veracidade consequente da revelia.

Assim, requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem, com a intimação da recorrente para que indique as provas que pretende produzir, a fim de que ocorra a regular instrução processual.

Quanto ao mérito, pleiteia a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido do autor/apelado, por não ter se desincumbido do seu ônus probatório quanto à comprovação dos requisitos legais para a concessão da reintegração de posse.

Sucessivamente, ante a boa-fé, requer seja a sentença reformada para que a apelante seja indenizada quanto aos valores despendidos com a construção realizada no lote, no valor indicado no laudo aportado com recurso, nos termos do art. 1255 do CC.

As contrarrazões foram encartadas no Id. 144964434, por meio das quais o apelado requer o desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Da inicial o autor aduz que é proprietário de lote urbano, imóvel localizado no bairro Bela Vista, Município de Alto Paraguai, matriculado sob o n°. 2998, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino, desde 21 de novembro de 2011.

Aduz que, em janeiro de 2016, foi esbulhado pelos requeridos, ora apelantes, que ocuparam sem sua permissão e de forma indevida, parte de seu imóvel.

Afirma que, após tentativas frustradas de resolver a situação de forma amigável e obter novamente a totalidade de seu lote, deu-se início a presente ação judicial a fim de ser reintegrado na posse, conforme direito amparado pelo Código Civil em seu artigo 1.228.

A pretensão inicial foi acolhida pelo Julgador
a quo
, cuja sentença é objeto de irresignação de demandados para ver decretada a sua nulidade, aduzindo que tiveram o seu direito de defesa cerceado.

Pois bem.

Ab initio,
alisando os documentos juntados pelos
recorrentes
(Id. 159225661 e 160035689 ) e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que estes, por ora, fazem jus aos benefícios da
assistência judiciária
que, desde já,
defiro
.

Da preliminar de cerceamento de defesa.

Adianto que a pretensão merece acolhida.

Veja que, embora os demandados, ora apelantes, tenham juntado procuração nos autos para serem representados pelo causídico Roosevelt Leal de Queiroz Junior, Id. 27526298, tais poderem foram substabelecidos em 20.01.2021
sem reservas
, na pessoa do advogado, FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS, Id. 47347014, o qual, por sua vez, na data de 07.06.2021, anexou aos autos o termo de renúncia de Id. 57408902, sem, contudo, comprovar que os réus foram notificados extrajudicialmente.

No mesmo dia, ou seja, dia 07.06.2021 foi realizada a audiência de conciliação à época pela plataforma digital (sistema Microsoft Teams) em que os demandados, ora apelantes, compareceram
desacompanhados de advogados
, conforme consta na ata de audiência de Id. 57549660, saindo dali citados para apresentarem contestação, no prazo legal.

É cediço que, havendo irregularidade na representação processual, não pode o juiz dar seguimento ao feito, devendo sobrestá-lo, designando prazo razoável para que seja sanado o vício.

É como dispõe o art. 76 do CPC, que ora transcrevemos:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.”

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que
comunicou a renúncia
ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

§ 2º Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.”
(grifo nosso)

Com efeito, no caso o advogado apresentou a renúncia, sem contudo comprovar que os demandados foram devidamente notificados extrajudicialmente.

Por ciência inequívoca, a doutrina de Antônio Carvalho Filho e Luciana Benassi Gomes Carvalho assim define:

"É necessário que essa renúncia seja
previamente comunicada à parte, possibilitando o conhecimento do ato e para que ela promova a outorga de poderes para outro advogado
. Essa comunicação é considerada processual, razão pela qual deve o advogado realizá-la pelo correio, salvo a existência de avença diversa entre as partes, por exemplo, em contrato de mandato, que
deve ser provada pelo advogado quando da comunicação da renúncia nos autos
. Desse modo, renúncias comunicadas pelo WhatsApp, e-mail, telefonema ou outro meio de comunicação não geram efeitos processuais, salvo se ratificadas pela parte."
(SANTOS, Silas Silva et alii [coord.]. Comentários ao Código de Processo Civil : perspectivas da magistratura. 2a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 205).

Desse modo, ao deixar de analisar a petição de renúncia apresentada nos autos pelo causídico dos apelantes, incorreu o Juízo
a quo
em error
in procedendo
, pois deveria ter determinado que então mandatário comprovasse a perfectibilização da comunicação aos mandantes, para que a renúncia produzisse seus efeitos.

Veja só, como se trata de ato que pode gerar efeitos graves para a parte, tornava imprescindível a demonstração da ciência inequívoca pelos mandantes e, como isso não ocorreu, as partes continuaram com a aludida representação, perdeu todos os prazos processuais (oferta de contestação e produção de provas) e, para finalizar, o Juízo proferida sentença de procedência, com decretação de revelia e todos os seus efeitos na ação possessória, inclusive o da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Assim, entendo, neste caso específico, diante dos prejuízos suportados pelos demandados, que houve cerceamento de defesa pois, caso o Juízo analisasse o pedido de renúncia e suas inconsistências poderia, na forma do caput do artigo 76 do CPC, ter intimado pessoalmente os demandados para se pronunciarem quanto a renúncia ali juntada, concedendo-lhes prazo para regularização da representação processual, sob pena de ser decretada revelia, conforme a previsão no inciso II, do § 1º do dispositivo legal indicado.

Portanto, diante dessa peculiaridade que culminou no desenlace de vários atos eivados de nulidade, se impõe a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RENÚNCIA DO MANDATO PELO ADVOGADO - COMUNICAÇÃO AO MANDANTE - NÃO COMPROVAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REGULARIZAR A CAPACIDADE POSTULATÓRIA - NECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA. - O advogado, que pode renunciar ao mandato a qualquer tempo durante o curso processual, deve apresentar nos autos comprovação de que efetivamente comunicou ao mandante a renúncia realizada, para que seja constituído patrono sucessor (art. 112 CPC)- Prints da comunicação, enviada pelos procuradores por meio do aplicativo Whatsapp, não comprovam, a contento, a ciência da renúncia, quando não apresentam sequer o telefone do destinatário, mas tão somente o nome de contato, que poderia ter sido salvo de maneira equivocada, com o número de terceira pessoa - Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, deve ser procedida à intimação pessoal da parte autora, para que seja sanado o vício.
(TJ-MG - AC: 23168281720078130313, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 08/03/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL. RENÚNCIA DA PATRONA DA RÉ AO MANDATO APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA QUE DECRETOU A REVELIA, COM FULCRO NO ART. 76 DO CPC, COM TODOS OS SEUS EFEITOS, INCLUSIVE A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. [...]. Anulação da sentença que se impõe. Conhecimento e provimento do recurso.”
(TJ-RJ - APL: 00056583920208190021 202200159016, Relator: Des(a). RENATA SILVARES FRANÇA FADEL, Data de Julgamento: 01/09/2022, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2022).

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço de ambos os recurso e
DOU-LHES PROVIMENTO
para decretar a nulidade da sentença vergastada e dos demais atos processuais posteriores à juntada do termo de renúncia, concedendo aos demandados a reabertura de prazo para contestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023